Tribunal: TJES
Processo: 5022678-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022678-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSIANE NASCIMENTO BATISTA XAVIER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR CONTRATADO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DISPENSA ANTECIPADA EM DECORRÊNCIA DE LICENÇA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a eventual arbitrariedade na dispensa antecipada de servidora contratada em regime de designação temporária, em decorrência de necessidade de afastamento por licença médica.

(2).
O Juízo de origem acolheu os pedidos autorais, julgando procedente o pedido de pagamento da remuneração entre julho/2022 e abril/2023, a título de indenização por danos materiais. Outrossim, condenou o Estado/réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00. Tal situação motivou a interposição de recurso por parte da ré.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Tenho por arbitrária a dispensa da autora em decorrência da necessidade de se afastar do trabalho para gozo de licença médica, eis que a hipótese não está dentre aquelas previstas no art. 14 da Lei Complementar Estadual 809/2015.

(5).
A dispensa de servidor que está gozando de licença médica fere os princípios da moralidade da administração pública e da dignidade da pessoa humana, eis que pode ameaçar a subsistência de servidor público, privando-o de seus rendimentos justamente quando enfrenta problemas de saúde.

(6).
Os danos materiais estão presentes e decorrem da privação da parte recorrida de sua remuneração mensal, em decorrência da rescisão injusta de seu contrato de trabalho. Afigura-se adequada a fixação de indenização substitutiva.

(7).
Os danos morais também estão configurados, e relacionam-se à violação dos direitos da personalidade do recorrido. Não há excesso no
quantum
arbitrado, diante da gravidade da ofensa.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95). Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)